Tribunal: CARF
Processo: 10925.000152/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO. ERROS MATERIAIS. SANEAMENTO E CORREÇÃO.
Acolhem-se os embargos de declaração para, com efeitos infringentes, afastar a omissão e dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório comprovado a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 (Ex/2006).

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000152/2011-03
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.028 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Embargante
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO. ERROS MATERIAIS. SANEAMENTO E CORREÇÃO.
Acolhem-se os embargos de declaração para, com efeitos infringentes, afastar a
omissão e dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o
direito creditório comprovado a título de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2005 (Ex/2006).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e,
com efeitos infringentes, dar provimento parcial aos presentes Embargos de Declaração opostos
pela embargante em face do Acórdão no 1402-004.887, de 11 de agosto de 2020 (fls. 420/423),
desta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção, reconhecendo o direito creditório de R$ 683.385,96 a
título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 (Ex/2006), homologando as
compensações a ele vinculadas até o limite do direito aqui reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000152/2011-03
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.028 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000152/2011-03

Relatório
Trata-se de analisar Embargos de Declaração opostos pela contribuinte acima
citada em face do Acórdão no 1402-004.887, de 11 de agosto de 2020 (fls. 420/423), por meio do
qual esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção decidiu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. PROCESSO DECORRENTE. AUTUAÇÃO
FISCAL
EM
OUTRO
PROCESSO.
DEFINITIVIDADE
ADMINISTRATIVA.
Verificado que o saldo negativo foi recomposto em virtude de autuação
fiscal, e esta confirmada em definitivo na esfera administrativa, cabe
aplicar os seus efeitos.
Com o seguinte dispositivo de Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1402-004.886, de 11 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do
processo 10925.000407/2010-49, paradigma ao qual o presente processo
foi vinculado.
Insatisfeita, a contribuinte opôs Embargos de Declaração alegando (fls.
431/436):
1. omissão quanto a questão que deveria ser apreciada pela Turma, qual seja, a aplicação do
entendimento exarado no Parecer Cosit no 2, de 2018.
2. que o Acórdão embargado seguiu o que restou decidido no paradigma (Acórdão no 1402-
004.886 - processo no 10925.000407/2010-49), obedecendo à sistemática dos repetitivos.
3. no caso, o Acórdão embargado se refere a pedido de reconhecimento de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2005, formado em grande parte por estimativas
compensadas com o saldo negativo do ano anterior (2004), enquanto que o paradigma se
refere ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003.
4. ocorre que, em razão de uma ação fiscal que alterou a base de cálculo do IRPJ dos anos
de 2001 a 2004 (processo no 13982-000426/2006-01), o resultado da apuração anual do
ano-calendário de 2003 foi alterado de saldo negativo para saldo a pagar, sendo essa a
razão de decidir no paradigma.
5. no entanto, como a referida ação fiscal não alcançou o ano-calendário de 2005, a
controvérsia encontrada neste processo é diversa daquela abrangida pelo paradigma.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.028 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000152/2011-03

6. neste processo, o saldo negativo de 2005 foi parcialmente reconhecido, não porque uma
ação fiscal teria recomposto a base de cálculo do Imposto devido naquele ano, mas sim
porque foi glosada uma parte das estimativas mensais de 2005, que haviam sido
compensadas com saldo negativo de 2004 (cf. despacho decisório fls. 173 a 179), por
insuficiência de crédito.
Submetidos à análise prévia de admissibilidade, os aclaratórios foram
admitidos em relação à omissão apontada, ou seja, especificamente a situação fática no que diz
respeito ao suscitado Parecer Cosit no 2, de 2018 e que realmente deveria ter sido abordada pela
Turma.
Para finalizar:
“Isto posto, sob o ângulo específico da situação fática encontrada neste processo, a
questão enfrentada pelo Parecer Cosit no 2, de 2018, realmente deveria ter sido
abordada pela Turma e, por consequência, procede a alegação de omissão formulada
pela Embargante.
Ante o exposto, e nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, ADMITO os presentes Embargos de
Declaração opostos pela Interessada”.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.028 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000152/2011-03

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
Já foi atestada a tempestividade dos presentes ED quando da análise prévia
acerca de sua admissibilidade
Quanto ao mérito, o que a embargante aponta (e nesta parte seus argumentos
foram aceitos previamente) é ter havido “omissão” do Acórdão embargado ao não apreciar o
reclamo para aplicação do Parecer Cosit no 2, de 2018.
Pois bem, o pleito merece provimento parcial.
De fato, quando do julgamento destes autos e prolatação do Acórdão no 1402-
004.887, de 11 de agosto de 2020 (fls. 420/423), esta Turma julgou o mérito dentro da
sistemática dos repetitivos, sendo decidido no paradigma (Acórdão no 1402-004.886 - processo
no 10925.000407/2010-49), pelo improvimento do pedido da ora embargante por ter havido
recomposição do saldo negativo em virtude de autuação fiscal (confirmada no CARF).
Desse modo, como no paradigma deixou de existir saldo negativo, por
mudança de status para “IRPJ a Pagar”, o direito creditório deixou de existir, impondo o
indeferimento do pedido.
Todavia, como salientado pela embargante em sua peça de embargos, seu
pedido abrange saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 formado em grande parte
por estimativas compensadas com o saldo negativo do ano anterior (2004), enquanto que o
paradigma se refere ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003.
Em outro dizer, a ação fiscal citada (processo no 13982-000426/2006-01) não
perpetrou lançamentos do IRPJ em relação ao ano-calendário de 2004, restringindo-se aos AC
2001 a 2003, conforme autos de infração acostados no citado PA (somente houve lançamentos
de CSLL para o ano-calendário de 2004, que não é objeto desta análise).
Com isso, como o saldo negativo apreciado neste PA (10925.000152/2011-03)
utilizou SN de AC/2004 que, por sua vez, não foi afetado pelos lançamentos de ofício
formalizados no PA no 13982-000426/2006-01, a reclamação da embargante, em um primeiro
momento, procede, restando ver em que extensão.
DO CASO CONCRETO
O valor do SN de 2005 foi assim apurado pela contribuinte (DIPJ – Ficha 12A
– fls. 60):
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.028 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000152/2011-03

Na sua composição – R$ 769.631,23 -, restringindo a análise à linha 17
(Pagamento de Estimativas), tem-se o seguinte quadro (fls. 103):

Então, segundo a embargante (fls. 432/433), “o crédito pleiteado pela
Embargante neste processo (10925.000152/2011-03) se refere ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica –
IRPJ exercício 2006 (ano- calendário 2005), ou seja, fora do período com autuação fiscal, no processo
administrativo no 13982-000426/2006-01. Ademais, o citado paradigma não merece ser aplicado ao caso
em tela, em especial atenção ao Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018”.
Todavia, em que pese efetivamente a ação fiscal não ter adentrado ao ano-
calendário de 2004 em relação ao IRPJ (o que daria razão à embargante de que os valores de SN
deste período estariam incólumes), há que ser observado o que está estampado no Despacho
Decisório n° 441 - DRF/JOA (fls. 173/179):
“Trata o presente processo de Declarações de Compensação efetuadas
eletronicamente mediante a utilização do programa PER/DCOMP versão 4,3, abaixo
identificadas na qual a contribuinte acima qualificada informa a ocorrência de saldo
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.028 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000152/2011-03

negativo, no montante correspondente a R$ 907.423,09, de que pretende compensar
com débitos administrados pela RFB, assim discriminados:
(...)
Analisando a Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) correspondente
ao exercício financeiro de 2006, relativa ao ano-calendário de 2005, consta a
apuração de saldo negativo da ordem de R$ 907.423,09, consoante pode-se observar
pelo contido na ficha 12^, colada abaixo:
(...)
Da análise efetuada, se confirma que referido saldo negativo tem origem em, em
grande parte, em estimativas compensadas com saldos negativos de ano anteriores.
No entanto, a contribuinte sofreu auditoria fiscal, cujo resultado transformou o saldos
negativos correspondentes aos anos-calendário de 2001 a 2003 em imposto a pagar,
além de alterar o saldo negativo correspondente a 2004.
De fato, conforme consta do Auto de Infração e demais peças que compõe o mesmo e
que passaram a integrar o processo administrativo fiscal n° 13982-000426/2006-01,
apurou-se omissão de receitas (fls.), eis que a contribuinte havia deixado de tributar
em seus resultados, o produto das operações financeiras ativas (aplicações)
promovidas, constituindo-se receitas tributáveis por constituírem atos não
cooperados.
Assim, o saldo negativo relativo ao ano-calendário de 2004 de R$ 735.520,16, passou
para R$ 430.976,90, de acordo com o registro no “Demonstrativo de Apuração da
IRPJ - Anual” (fls.), a seguir reproduzido:

Como o saldo negativo do ano-calendário de 2004 foi utilizado integralmente para
compensar as estimativas devidas no ano-calendário de 2005, foi necessário
recompor estes valores, atualizando o saldo anterior pela taxa Selic, na forma da
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.028 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000152/2011-03

legislação em vigor e compensado a parcela da estimativa mensal, resultado em
estimativas compensadas da ordem de R$ 460.504,31, a seguir demonstrado:

Destarte, o saldo negativo relativo ao ano-calendário de 2005, correspondente ao
exercício financeiro de 2006, objeto destes autos, após os devidos ajustes, resultou em
RS 696.618,85, ao revés do valor registrado na DIPJ/2006 de R$ 907.423,09,
conforme se vê abaixo:

2.2.1. Do Crédito Apurado
Em decorrência dos cálculos e confrontações efetuadas, ocorreu a glosa na parcela
de R$ 210.804,24, impondo-se reconhecer a titulo de Saldo negativo relativo ao ano-
calendário de 2005, correspondente ao exercício financeiro de 2006, o montante de
R$ 683.385,96”.
Quadro que se fecha e se completa com a Informação Fiscal da FIANA da
DRF/Joaçaba/SC (fls. 164):
“Ao término do procedimento fiscal levado a efeito na empresa COOPERATIVA
REGIONAL ALFA LTDA, CNPJ n° 83.305.235/0001-19, foi lavrado auto de infração
referente a créditos tributários de IRPJ (ajuste anual e multa isolada) e CSLL, (ajuste
anual e multa isolada), relativos aos anos calendários de 2001 a 2004, e que constam
do Processo Administrativo Fiscal n° 13982000426/2006-01.
Acontece que esta fiscalização considerou como efetivamente pagos os valores de
IRPJ e CSLL declarados nas DCTF'S respectivas, com os códigos de receita 2362 e
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.028 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000152/2011-03

2484, conforme demonstrativos constantes do Anexo I (apuração IRPJ Anual), Anexo
II (Apuração CSLL anual), Anexo III (IRPJ - Multa Isolada) e Anexo IV (CSLL -
Multa Isolada).
Sendo assim, OPINO que se encaminhe as Planilhas adunadas a esta Informação
Fiscal, ao setor competente da SRF, a fim de que se verifique se aqueles valores
declarados nas DCTF`S (códigos de receita 2484 e 2362) foram efetivamente pagos,
ou se a compensação informada realmente procede.
Caso os créditos tributários de lRPJ e CSLL (códigos 2362 e 2484) declarados nas
DCTF'S respectivas tenham sido extintos por “compensação com saldo negativo de
anos anteriores”, desde já esclareço que tal compensação não deverá ser
homologada, haja vista que, conforme os demonstrativos em anexo, a partir do ano
calendário de 2001, a COOPERATIVA REGIONAL ALFA LTDA não possui tal
crédito. (com relação ao IRPJ do ano calendário de 2004, o novo saldo negativo do
contribuinte passou a ser de R$ 430.976 90)”. (destaque acrescido).
Em resumo, embora no ano-calendário de 2004 não tenha havido lançamento
de ofício relativamente ao IRPJ (conforme corretamente apontado pela embargante) não é menos
verdade que na composição do saldo negativo do referido ano, posteriormente aproveitado pela
embargante no AC/2005, há valores de períodos anteriores (2001 a 2003) que sofreram
alterações e afetaram o AC/2004 e, via de consequência, o saldo negativo do de 2005, conforme
detalhadamente exposto nas duas peças fiscais acima reproduzidas.
Dizendo de modo mais visível, se o SN de 2004 tem dentro de sua composição
montantes de períodos anteriores e que foram alterados pela ação fiscal realizada em desfavor da
contribuinte e estes mesmos valores, ainda que parcialmente, foram aproveitados em 2005 pela
embargante, logicamente devem ser depurados de forma a se chegar ao efetivo importe do saldo
negativo.
No caso, concretamente, conforme detalhadamente relatado pela Autoridade
Tributária (peças acima reproduzidas) o saldo negativo de 2005 a ser chancelado é de R$
683.385,96 e não R$ 907.423,09 como buscado pela embargante.
Impende esclarecer que estes ajustes já levam em conta a aplicação do PN
COSIT no 2 (atualmente consolidado na Súmula CARF no 177) e que o valor reconhecido a
menor não tem relação com eventual desconsideração do Parecer, mas, sim, com ajustes que
atingiram montantes de períodos anteriores e que foram utilizados pela embargante na
composição do saldo negativo de 2005, assunto exaustivamente tratado e demonstrado neste
voto.
CONCLUSÃO
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.028 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000152/2011-03

Assim, por tudo o que consta nos autos, voto por conhecer e, com efeitos
infringentes, dar provimento parcial aos presentes Embargos de Declaração opostos pela
embargante em face do Acórdão no 1402-004.887, de 11 de agosto de 2020 (fls. 420/423), desta
2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção, reconhecendo o direito creditório de R$ 683.385,96 a título
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 (Ex/2006), homologando as compensações
a ele vinculadas até o limite do direito aqui reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital